Tribunal: TJES
Processo: 5001870-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001870-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON PAULO DA CONCEICAO CARVALHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de
JEFFERSON PAULO DA CONCEIÇÃO CARVALHO

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina.

Pedido liminar indeferido no evento Pje nº 2300361.

Informações da autoridade coatora no evento Pje nº 2434526.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pela denegação da ordem.

É o relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado
,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de
JEFFERSON PAULO DA CONCEIÇÃO CARVALHO

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina.

Sustenta o impetrante que a autoridade coatora não fundamentou concretamente na sentença sobre a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente. E, ainda, a existência de incompatibilidade com o regime semiaberto imposto em sentença.

Vamos aos fatos.

Reprisando, ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” c/c art. 40, VI da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ao proferir a sentença condenatória o magistrado “a quo” fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente nos seguintes termos, vejamos:

[...] Em razão do disposto no artigo 387, §1º do Código de Processo Penal, passo a me manifestar acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados.

Para decretação ou manutenção da prisão preventiva é necessário a demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou por ter ocorrido o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, Código de Processo Penal). Ademais, é preciso que outra medida cautelar, menos gravosa que a prisão preventiva, não seja cabível ao caso concreto.

No caso em tela, verificam-se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que restou configurado a periculosidade dos réus,
bem como a propensão destes em voltar a delinquir, uma vez que, conforme extrai dos autos, os acusados tem propensão ao cometimento de delitos, configurando um risco à ordem pública. Portanto, faz-se presente a necessidade de se garantir a manutenção da ordem pública, que pode ser abalada, caso os acusados saiam em liberdade neste momento, ante a possibilidade concreta de haver reiteração criminosa, uma vez que voltará ao mesmo ambiente, com as mesmas motivações a cometer novo delito de tráfico de drogas.

Diante de tal panorama, faz-se mister a interrupção da trajetória criminosa dos condenados, coibindo a disseminação da droga, que, além de causar perigo de dimensões indeterminadas, fomenta a violência e a prática de diversos delitos, finalidade para a qual se revelam insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

De mais a mais, as medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo penal não se mostram suficientes, uma vez que durante o cumprimento delas os condenados permaneceram no seio social, local onde realizavam a mercância ilícita. À vista disso, não se mostra viável, no presente caso, a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

E mais, a quantidade da pena aplicada, que impõe a necessidade de iniciar o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto para os acusados, demonstra a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a probabilidade de ocorrência de fuga dos acusados, se forem liberados, é alta. Esta situação, aliada a necessidade de se manter a ordem pública, conforme explicado alhures, ensejam a manutenção da prisão preventiva de JEFFERSON PAULO DA CONCEIÇÃO CARVALHO e GABRIEL DA SILVA VALENTIM e impossibilitar o direito de ambos recorrerem em liberdade.[...]”

Como destacado em sede de análise liminar,
em consulta aos Sistemas E-JUD e INFOPEN pude observar que o paciente responde a outras três ações penais (Processos nº 0001170-77.2018.8.08.0066, 001016-59.2018.8.08.0066 e 0012849-70.2017.8.08.0014), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Portanto
,
a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada em sua contumácia delitiva e na necessidade da mantença da ordem pública.

Nesse sentido, cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).

Todavia, tenho mantido o entendimento que
se faz necessário compatibilizar a segregação processual com o modo de execução que lhe foi determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo aos apenados regime mais gravoso no cumprimento de suas penas.

Assim,
sendo imposto ao paciente o regime

inicial semiaberto de cumprimento da pena sigo o entendimento do jurista Guilherme de Souza Nucci
: “Se o magistrado fixar o regime semiaberto para início de cumprimento

da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a

fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não

há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento

da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o

trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a

execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 804).

Sobre este entendimento segue consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença. Por outro lado, é necessário garantir que a prisão preventiva seja compatibilizada com o regime carcerário do título prisional, "sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum" (STJ, HC 390.637/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017; sem grifos no original).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 666.281/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

No que se refere à tese de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena imposto no édito condenatório, "[a] jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória" (HC n. 662.146/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T. DJe de 8/10/2021, destaquei). 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 725.564/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. Agravo regimental não provido.(AgRg no RHC 159.177/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

Ante o exposto,
denego a ordem,
determinado de ofício
que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto,
SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES -
SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – REITERAÇÃO DELITIVA

– REGIME INICIAL SEMIABERTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO – ORDEM DENEGA. 1 - Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação. 2 – Ordem denegada, mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação, nos termos do voto do Eminente Relator.